Tribunal: TJDFT
Processo: 0706340-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706340-87.2023.8.07.0018 RECORRENTE: HOSPITAL PRONTONORTE S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA, C/C, OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. (1) EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. CARÊNCIA. EXIGÊNCIA INDEVIDA. CUSTEIO DO TRATAMENTO. OBRIGATORIEDADE. ARTS. 12, V, “C” E 35 – C, I, AMBOS DA LEI N. 9.656/1998. CLÁUSULA. ABUSIVA. SÚMULA 597 STJ. (2) SERVIÇO PRESTADO POR HOSPITAL CREDENCIADO. VALOR DEVIDO. TABELA DO PLANO DE SAÚDE. OBSERVAÇÃO. (3) BENEFICIÁRIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INAPLICABILIDADE. ATO ILÍCITO COMETIDO PELO PLANO DE SAÚDE. (4) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. RECONHECIMENTO. ART. 86, CAPUT, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DO HOSPITAL RÉU. DESPROVIDA. APELAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. PARCIALMENTE PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis em que se busca o provimento dos recursos para reformar a sentença que, em sede de ação declaratória, c/c, obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais, foram julgados procedentes os pedidos declaratório e cominatório relativos a declaração de inexistência de dívida relativa a custeio de procedimento cirúrgico de emergência, cuja negativa de autorização por plano de saúde baseou-se em de carência contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o Plano de Saúde Apelante deve autorizar e custear o procedimento cirúrgico indicado em caráter de emergência pelo médico assistente da Apelada, tendo como pano de fundo o período de carência previsto no contrato correlato. (2.1) Restará, ainda, aferir se: (i) o valor devido corresponderá aquele a ser pago por particular ou deverá observar a tabela do Plano de Saúde; (ii) a responsabilidade civil da beneficiária é subsidiária à do seu plano de saúde, para o fim de isentar o hospital Réu da inexistência do débito cobrado da beneficiária e da baixa do nome da mesma junto a órgão de proteção ao crédito; e (iii) os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados apenas em desfavor do plano de saúde, considerando a incidência do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei n. 9.656/1998, no art. 35-C, I e II, prevê que os planos de assistência à saúde são obrigados a custearem o atendimento para os casos de emergência ou urgência, pois tais situações implicam risco de vida para o paciente e/ou danos graves a sua saúde. Nesses casos, o prazo de carência exigível é de 24 (vinte e quatro) horas, conforme dispõe o art. 12, V, desta Lei. 4. Emerge a abusividade de cláusula contratual que estabeleça prazo de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas para as situações de emergência ou urgência, nos termos da Súmula 597 STJ. 5. Apesar de ser legal o contrato entre beneficiário de plano de saúde e integrante da sua rede credenciada, para o fim de estabelecimento de responsabilidade subsidiária do beneficiário quando o plano não cobrir as despesas do tratamento, esta responsabilidade não incidirá quando o plano de saúde cometer ato ilícito na negativa da cobertura de urgência ou emergência, sem observância do prazo de carência de 24 (vinte e quatro) horas. 5.1. Neste caso, o valor a ser pago pelo plano de saúde não é aquele que seria devido por um particular, mas o previsto na tabela do contrato que manter com o seu credenciado, a fim de não lhe ensejar enriquecimento sem causa (CC, Art. 884). 6. O reconhecimento da sucumbência recíproca e não equivalente deve observar a regra do art. 86, caput, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelações cíveis conhecidas. Recurso do Distrito Federal parcialmente provido e do hospital Prontonorte desprovido. Tese de julgamento: “Inexiste prazo de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura por plano de saúde de tratamentos de urgência ou emergência”. __________ Dispositivos legais relevantes citados: art. 2o da Resolução n. 347/2024 da Câmara Legislativa do Distrito Federal; arts. 12, V, “c”, e 35-C, I, ambos da Lei n. 9.656/1998; art. 884 do Código Civil; e art. 86, caput, do CPC. Jurisprudência relevante citada: Súmula 597 STJ; AgInt no REsp n. 2.096.388/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024; e Acórdão 1645063, 07269879420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, II, III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação; b) artigo 85 do CPC, afirmando que o Distrito Federal é o único responsável pelos serviços médicos prestados ao paciente, razão pela qual deve ser aplicado o princípio da causalidade. Nesse sentido, aduz que o ente federativo quem deu causa ao ajuizamento da presente ação, devendo, portanto, suportar com os ônus sucumbenciais. Pede, assim, a inversão do ônus de sucumbência. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve seguir em relação à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I, II, III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025 Também não merece ser admitido o apelo especial no que tange à suposta afronta ao artigo 85 do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028